Tribunal: STF
Processo: ADPF 279
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE. DEFERIMENTO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DE TERCEIRO INTERESSADO EM AÇÕES DO CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. 
Relatório 
    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pela Procurador-Geral da República, em 17.6.2013, contra a Lei n. 735/1983, pela qual se criou o serviço de assistência judiciária do Município de Diadema/SP, e contra a Lei Complementar municipal n. 106/1999, na qual se dispõe sobre a estrutura e as atribuições da Secretaria de Assuntos Jurídicos, a organização da Procuradoria-Geral do Município e a carreira de procurador do Município.
    2. O arguente sustenta que “a tese central dessa arguição é a de que a atuação dos Municípios na edição de leis sobre assistência jurídica e Defensoria Pública viola o princípio do pacto federativo […], trata-se de matéria de competência legislativa concorrente (art. 24, XIII, da CR), cabendo à União estabelecer normas gerais e aos Estados e ao Distrito Federal disporem de forma suplementar”.
    3. A Defensoria Pública da União requereu o ingresso no feito na qualidade de terceira interessada argumentando que “o interesse jurídico da DPU está na circunstância de que a autorização para o implemento de serviços municipais de assistência jurídica gratuita implicará o esmorecimento ou a própria cessação da convergência de esforços políticos dos entes da República estabelecida para a implantação de órgãos de atendimento da DPU nas localidades ainda não atendidas pela política pública”.
    4. A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – Anadep, a Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais – Anadef e o Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais - Condege requereram o ingresso na presente arguição como amici curiae.
    5. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica, observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com alteração da Emenda Regimental n. 15/2004.
    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 15.10.2009, este Supremo Tribunal assentou que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta”. Essa orientação foi reafirmada em processo de minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE n INGRESSO COMO AMICUS CURIAE EM DATA POSTERIOR À INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ADI n. 2.135-AgR, Plenário, DJe 1º.8.2018).
    Confiram-se no mesmo sentido os seguintes julgados: ADPF n. 153-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 7.5.2012; ADI n. 4.203, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.8.2010; RE n. 631.102, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 3.6.2011; RE n. 591.563, Relator o Ministro Cezar Peluso, decisão monocrática; RE n. 608.482, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 7.2.2014; e RE n. 511.961, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 12.6.2009.
    6. A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental foi liberada para pauta em 5.9.2016, sendo, portanto, intempestivos os mencionados requerimentos de ingresso na condição de amici curiae.
    Entretanto, tratando-se de prazo impróprio e considerando-se que, passados mais de quatro anos entre a liberação para a pauta e a data de avaliação dos pleitos, não sobreveio o julgamento, cabe deferir, excepcionalmente, o requerimento de ingresso da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – Anadep na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental como amicus curiae.
    O mesmo encaminhamento não pode ser adotado em relação à Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais – Anadef e ao Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais – Condege, por estarem os defensores públicos amplamente representados pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – Anadep.
    7. O ingresso da Defensoria Pública da União como terceiro interessado na presente arguição não pode ser admitido por incidir em expressa vedação legal. 
    Dispõe-se no art. 7º da Lei n. 9.868/1999, dispositivo também aplicado à arguição de descumprimento de preceito fundamental, que “Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade”. No mesmo sentido o § 2º do art. 169 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, no qual se estabelece: “Não se admiti[r] assistência a qualquer das partes” nas representações de inconstitucionalidade.
    Diferente do que se tem nos processos subjetivos, as ações de controle abstrato de constitucionalidade têm natureza objetiva. 
    É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal em inadmitir a intervenção de terceiros subjetivamente interessados em processos de controle abstrato de constitucionalidade: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002 DO ESTADO DO PARÁ. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DAS ENTIDADES AUTORAS. (...) PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS EM ADI. NÃO CABIMENTO. ART. 7º, CAPUT, DA LEI Nº 9.868/99. AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. (...) 3. O rito procedimental da ação direta de inconstitucionalidade não comporta pedido de intervenção de terceiros, qualquer que seja a modalidade de que se cuide, ex vi do art. 7º, caput, da Lei nº 9.868/99. 4. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida” (ADI n. 4.967, Relator o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10.4.2015). 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. LEGITIMIDADE. QUESTÃO DE ORDEM. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS, DE TERCEIRO PREJUDICADO E DE ASSISTENTE. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ação direta de inconstitucionalidade. Intervenção de terceiros e assistência. Impossibilidade: Lei 9.868/99, artigo 7º, e RISTF, artigo 169, § 2º. Recurso interposto por terceiro prejudicado. Não-cabimento. Precedentes. (...) Embargos de declaração não conhecidos” (ADI n. 1.105 MC-ED-QO, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 16.11.2001). 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - INTERVENÇÃO ASSISTENCIAL - INADMISSIBILIDADE - RISTF (ART. 169, PAR. 2.) - NORMA REGIMENTAL RECEBIDA COM EFICACIA DE LEI PELA CF/88 - FORMAÇÃO DE LITISCONSORCIO PASSIVO REQUERIDA POR PARTICULARES - IMPOSSIBILIDADE EM AÇÃO DIRETA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. - A norma regimental inscrita no art. 169, PAR. 2., do RISTF, que veda a intervenção assistencial no processo de controle normativo abstrato instaurado perante o Supremo Tribunal Federal, foi recebida com força e eficácia de lei pelo novo ordenamento constitucional. Tratando-se de lex specialis, a norma regimental prevalece sobre o disposto no art. 50, paragrafo único, do Código de Processo Civil, que admite a intervenção assistencial em qualquer dos tipos de procedimento e em todos os graus de jurisdição. - A natureza eminentemente objetiva do processo de controle abstrato de constitucionalidade não da lugar a intervenção de terceiros que pretendam, como assistentes, defender interesses meramente subjetivos. - A formação litisconsorcial passiva, no processo de ação direta de inconstitucionalidade, só se legitima em face dos órgãos estatais de que emanou o próprio ato normativo impugnado. O mero particular não se qualifica como litisconsorte passivo em processo de controle abstrato, em face da necessária estatalidade do ato normativo nele impugnado” (ADI n. 575-AgR, Relator Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 1º.7.1994).
    8. Pelo exposto, reconhecidas a relevância da matéria, a pertinência temática e a representatividade da postulante, representada por procuradores habilitados especificamente para essa finalidade, defiro o ingresso da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – Anadep na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental como amicus curiae.
    Indefiro o ingresso da Defensoria Pública da União, da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais – Anadef e do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais – Condege nesta ação.
    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome da peticionária como amicus curiae e dos representantes legais e adotar as providências cabíveis.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora